Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-64.2025.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005694-64.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 415.576.621-34 (APELANTE), THEOFILO REIS NOGUEIRA CHRISTOVAO - CPF: 111.678.969-80 (ADVOGADO), VERUSKA MAGALHAES ANELLI - CPF: 483.456.118-69 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com condenação da parte autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimos consignados não reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado firmados por meio digital, com uso de biometria facial e demais elementos probatórios, são válidos e suficientes para comprovar a contratação; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé diante das alegações de inexistência da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ.

A validade de contratos eletrônicos independe de assinatura digital qualificada, admitindo-se outros meios de comprovação da autoria e integridade, conforme art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001.

A instituição financeira comprova a contratação mediante dossiê contendo biometria facial (“selfie”) compatível com o documento de identificação do autor, configurando meio idôneo de identificação e manifestação de vontade.

A prova de que os valores foram efetivamente creditados na conta bancária do autor evidencia a disponibilização do numerário e a aceitação tácita da contratação.

Não se verifica falha na prestação do serviço ou vício de consentimento apto a ensejar declaração de inexistência do débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

A distinção entre “averbação nova” e “refinanciamento” não afasta a validade da dívida quando comprovada a contratação e o recebimento dos valores.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa da parte, o que não se verifica no caso, sendo plausíveis as alegações deduzidas em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital, com utilização de biometria facial e comprovação de crédito do valor na conta do consumidor, é válida e suficiente para demonstrar a regularidade do negócio jurídico. 2. A ausência de assinatura digital qualificada ou geolocalização não invalida o contrato eletrônico quando presentes outros meios idôneos de comprovação da autoria e consentimento. 3. A restituição de valores e a indenização por danos morais exigem demonstração de falha na prestação do serviço ou vício de consentimento. 4. A litigância de má-fé somente se configura mediante prova de conduta dolosa, não bastando o insucesso da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14, caput e § 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002309-34.2024.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Com condenação, ainda, da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa
.

A apelante
alega que
houve redução significativa em seu benefício previdenciário, o que motivou consulta junto ao INSS
.

Sustenta que
ao realizar a verificação, constatou a existência de empréstimos consignados desconhecidos, sem qualquer anuência ou contratação
.

Ressalta que não possui registro ou memória de contratação, tampouco recebeu os valores correspondentes.

Argui que o contrato apresentado pela instituição financeira seria irregular, fraudulento ou inexistente, levantando dúvidas quanto à sua legitimidade.

Defende
tratar-se de refinanciamento, porém tal alegação seria incorreta, pois o contrato é, na verdade, uma “averbação nova”, sem vínculo com contratos anteriores (conforme demonstrado na tabela constante na página 5 do documento).

Garante
que
houve violação aos direitos do consumidor, especialmente quanto à transparência e boa-fé objetiva
.

Salienta
que
o contrato não atende aos requisitos legais de validade, especialmente no âmbito de contratação eletrônica (Lei 14.063/2020)
.

Destaca que
inexistem elementos técnicos essenciais, como:

assinatura digital qualificada ou avançada; dados de geolocalização, indispensáveis à validação da contratação
.

Anuncia que
a prova apresentada pelo banco
limita-se
a um “
photoselfie
”, considerado insuficiente e facilmente manipulável
.

Declara
que
há violação aos
arts
. 4º, III, e 6º, III e VIII do CDC, além de fragilidade probatória que compromete a validade do contrato.

Aponta
que os
contratos de refinanciamento ou portabilidade devem estar expressamente registrados no INSS, o que não ocorreu
. Justifica que
a ausência dessa informação indica possível irregularidade ou fraude
.

Acrescenta
que
a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao considerar válida a contratação com base em prova frágil
.

Enfatiza
que
a condenação por litigância de má-fé (5%) foi indevida, diante da plausibilidade das alegações.

Pede que
seja declarada a inexistência da relação jurídica/contrato
.

Pleiteia que
a parte ré seja condenada à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
.

Pugna para
seja fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros desde o ato ilícito (Súmula 54 do STJ).

Apesar
de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Com condenação, ainda, da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado (n.º 178104055 e n.º 199399283) e à existência de falha na prestação do serviço bancário passível de reparação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Contudo, tal responsabilidade é elidida mediante prova de inexistência do defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, do CDC).

O apelante questiona a validade do contrato digital alegando ausência de assinatura qualificada e falta de geolocalização.

A legislação brasileira não exige que contratos bancários sejam firmados exclusivamente por meio de certificado digital ICP-Brasil para terem validade. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, admite a validade de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que admitidos pelas partes ou aceitos como válidos.

No caso, conforme consignado na sentença (Id. 346722412), a instituição financeira apresentou dossiês contendo a captura de biometria facial ("selfie") do contratante. A fotografia tirada no momento da contratação e anexada aos autos demonstra semelhança inequívoca com o documento de identificação do autor. A tecnologia de reconhecimento facial constitui meio robusto de prova de autoria, superior, em muitos casos, à simples assinatura física, pois vincula as características biológicas do agente ao ato de contratação.

Ademais, o
s documentos
juntados
demonstram
que os valores dos empréstimos foram creditados via Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta
bancária em que o autor recebe seus proventos de aposentadoria.

A alegação recursal de que o contrato seria uma "averbação nova" ou "refinanciamento" sem clareza não altera o fato de que houve a disponibilização do numerário e a aceitação tácita através do uso do dinheiro. A distinção técnica da modalidade contratual perante o INSS não tem o condão de anular a dívida quando comprovada a entrega do valor ao consumidor.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .

ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA
FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO
PROVIDO .
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por José Carlos Rodrigues e Banco Daycoval
S .
A. contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou desconhecimento do contrato e práticas abusivas, enquanto o banco defendeu a regularidade da contratação por assinatura digital e ausência de conduta
ilícita .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado por assinatura digital com biometria facial foi regularmente celebrado; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para condenar o banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de danos morais.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado é válida, sendo comprovada por assinatura digital com biometria facial, geolocalização, coleta de metadados e transferência dos valores contratados para a conta da parte autora.

4. Os documentos apresentados pelo banco, incluindo contrato assinado digitalmente, termo de consentimento esclarecido e comprovantes de transferências bancárias, demonstram a regularidade da operação, afastando a presunção de vício de consentimento ou práticas
abusivas .

5. Não se verifica violação aos direitos básicos do consumidor, como o dever de informação e transparência, uma vez
que o contrato continha informações claras sobre os termos pactuados.

6. A ausência de provas robustas de má-fé ou defeito na prestação do serviço pela instituição financeira descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável e inviabiliza a repetição de
indébito .

7. A jurisprudência consolidada reconhece a validade da contratação por biometria facial e geolocalização, desde que comprovados elementos suficientes para evidenciar o consentimento do consumidor e a regularidade do negócio jurídico.

8. O provimento do recurso interposto pelo Banco Daycoval
S .
A. prejudica a análise do recurso interposto pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 .
Recurso do Banco Daycoval S.A. provido. Recurso da parte autora
prejudicado .
Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização é válida e eficaz, desde que acompanhada de elementos probatórios que comprovem o consentimento e a regularidade da operação.

2. Não há direito à repetição de valores ou indenização por danos morais quando não demonstrado defeito na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição
financeira .

3. O provimento do recurso interposto pela parte requerida prejudica a análise do recurso da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º; Código de Processo Civil,
arts
.
373, II, e 85, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

1. STJ, Súmulas 297 e 479;
AREsp
n. 1 .882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 02 .06.2021.

2. TJ-MT,
N .U
1037665-24.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 04ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, RAC 1003013-15 .2022.8.11.0041,
Rel
.
Sebastião de Arruda Almeida, 05ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023093420248110040, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025
.

A sentença

ainda
condenou o autor por litigância de má-fé.
Contudo, não se verifica
conduta intencional da parte autora voltada à alteração da verdade dos fatos, motivo pelo qual
a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada.

Pelo exposto,
dou parcialprovimento ao Recurso
para excluir a condenação à multa por litigância de má-fé
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026